Tribunal: STF
Processo: HC 170463
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.